Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. TRATADOS INTERNACIONAIS. TEMA 210 DO STF. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$2.000,00, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) preliminar de cerceamento de defesa; e (ii) majoração do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova testemunhal quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. No mesmo sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Em 18/03/2022 o autor/recorrente viajou em voo operado pela ré/recorrida, trecho Belo Horizonte- Londres, com conexão em São Paulo, sendo que no desembarque em Londres constatou o extravio de sua bagagem, devolvida em Leeds, na Inglaterra, em 26/03/2022, embora solicitada a devolução em Dublin, na Irlanda, local de sua estada.
6. Nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. E a responsabilidade é afastada se o transportador provar que adotou todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou a impossibilidade de conduta diversa.
7. O extravio da bagagem do autor foi regularmente comprovado, mediante o Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB (ID 75817814 - Pág. 1) e e-mails enviados à transportadora (ID 75817819 - Pág. 1/3), evidenciando a inadequação do serviço ofertado pela empresa aérea, nos termos do artigo 734, do Código Civil, daí emergindo a responsabilidade pela indenização dos prejuízos suportados pelo usuário.
8. A situação extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e vulnerou atributos da personalidade do autor, que ficou desprovido de seus pertences por 8 (oito) dias em viagem internacional, de forma que a ré deve responder pelo risco do negócio e reparar os danos extrapatrimoniais causados.
9. O valor arbitrado, de fato, não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se insuficiente para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando atender o caráter punitivo e preventivo da indenização, promovo a majoração do valor para R$5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11.Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 734 e 944; Decreto no 5.919/2006, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1351624, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 28/6/2021; Acórdão 1822372, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/02/2024.